Tribunal: TJSP
Processo: 2390735-35.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – MITIGAÇÃO DA PROTEÇÃO LEGAL – VERBA SUCUMBENCIAL - ALIENAÇÃO – RESERVA DE QUANTIA – I – Decisão agravada que rejeitou os embargos de declaração e manteve a decisão que, acolhendo a impugnação à penhora, reconheceu a impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula no 88.317 do 2o CRI

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – MITIGAÇÃO DA PROTEÇÃO LEGAL – VERBA SUCUMBENCIAL - ALIENAÇÃO – RESERVA DE QUANTIA – I – Decisão agravada que rejeitou os embargos de declaração e manteve a decisão que, acolhendo a impugnação à penhora, reconheceu a impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula no 88.317 do 2o CRI de Santos/SP e, por consequência, determinou o levantamento da penhora deferida anteriormente - II – Recurso de exequente – Pretensão de manutenção da penhora sob a alegação de ser possível a penhora, ainda que do único bem imóvel da parte agravada, se esta não o utiliza como domicílio – III - Hipótese em que os documentos juntados aos autos revelam que tal imóvel está sendo utilizado como residência pela coexecutada Viviane – Documentos que comprovam ser o único imóvel de propriedade da coexecutada e de seu cônjuge - Aplicação dos arts. 1o e 5o, da Lei no 8.009/90 - Ônus do agravante comprovar que o imóvel em questão não é utilizado pelo devedor como residência - Ônus do qual não se desincumbiu a contento – Decisão interlocutória suficientemente motivada e mantida por seus próprios fundamentos - Art. 252 do RITJSP – Agravo improvido".